Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700489-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Abordagem. Nulidade. Provas. 1 - A mera abordagem dos policiais que constataram a origem ilícita do veículo conduzido pelo réu por meio de consulta ao sistema da polícia, sem adotar medidas invasivas, não torna nula as provas decorrentes da ação policial. 2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - o acusado conduziu veículo produto de crime que disse ter comprado por valor ínfimo (R$ 3.000,00), de pessoa não identificada, com licenciamento em nome de terceiro – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição. 3 - Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, ao argumento de que a busca veicular realizada é ilícita e ilegítima, tornando nulas todas as demais provas decorrentes deste ato, conforme a Teoria da Árvore Envenenada. Aduz que não havia suspeita que justificasse a abordagem policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os policiais que participaram do flagrante afirmaram, na delegacia, que constataram a origem ilícita do veículo antes de abordar o réu. Em juízo, um deles confirmou essa informação. O outro disse que somente após a abordagem consultaram a placa do veículo. (...) Ainda que se considere que os policiais abordaram o réu antes de constatar tratar-se o veículo de produto de crime, sequer houve busca pessoal ou veicular que se possa declarar nula. Os policiais militares - assim como procedem os agentes de trânsito -, realizaram mera abordagem do veículo, sem adotar medidas invasivas. Esse procedimento, além de rotineiro e inerente à função policial, não exige a presença de fundadas suspeitas de crime para sua execução. Trata-se de ação de fiscalização e de controle inerente ao exercício regular do poder de polícia” (ID 66508289). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020